Tribunal: TJDFT
Processo: 0740881-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740881-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA CAIXETA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por MARIA ABADIA CAIXETA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0717460-93.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência para compelir o réu ao custeio integral do tratamento indicado pelo cirurgião assistente. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que apresenta quadro clínico de osteonecrose da cabeça umeral (necrose vascular caracterizada perda de suprimento de sangue na cabeça do úmero, levando à morte das células ósseas), com necessidade de ser submetida a procedimento cirúrgico denominado artroplastia com implante, transposição de mais de um tendão, osteotomia da cintura escapular, e enxerto ósseo (relatório anexo). Aduz que o pedido de realização do procedimento cirúrgico encontra-se em análise há 55 dias na PMDF, já que é beneficiária do serviço médico-hospitalar deste órgão como dependente de seu filho, BRUNO LIMA DA CUNHA, o que ofende o prazo regular para análise do requerimento médico, definido pela ANS na Resolução Normativa 566/22, art. 3o, inciso XIII, de 21 dias úteis, no caso de atendimento em regime de internação eletiva. Afirma que conforme se pode aferir do laudo médico anexo, seu quadro clínico encontra-se em processo de piora com dor incurável e necrose, tendo o médico assistente solicitado a intervenção cirúrgica. Nesse cenário, alega a demonstração da probidade do direito e o perigo de dano irreversível, motivo pelo qual deve ser deferida a antecipação de tutela recursal a fim de determinar que o agravado custeie e forneça integralmente a a artroplastia com implante, transposição de mais de um tendão, osteotomia da cintura escapular, e enxerto ósseo. Isento do recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Em decisão, o pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID n.o 64520478 - Pág. 1/3). Em petição de ID n.o 64960498, o DISTRITO FEDERAL informou ter sido o procedimento cirúrgico autorizado no HOSPITAL ÁGUAS CLARAS ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, conforme guia de autorização em anexo (ID n.o 64960499). Intimada a agravante para se manifestar se houve satisfação da obrigação objeto do presente agravo de instrumento, sob pena de se declarar o recurso prejudicado por falta de interesse recursal, a parte manteve-se inerte. É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente agravo tem como objeto a determinação para que o agravado custeie e forneça integralmente a artroplastia com implante, transposição de mais de um tendão, osteotomia da cintura escapular, e enxerto ósseo e que o procedimento cirúrgico pleiteado foi autorizado pelo requerido a ser custeado pelo Sistema de Saúde da PMDF. Dessa forma, em razão da informação de que o procedimento cirúrgico foi autorizado para o Hospital credenciado Águas Claras, conforme o que consta na guia: 48177644 do sistema de saúde da PMDF, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador